Tribunal: TJDFT
Processo: 0703328-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. CARÊNCIA DE AÇÃO INEXISTENTE. FILHO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO PAI DEMONSTRADA. GUARDA ALTERNADA. FATO MODIFICATIVO NÃO COMPROVADO. PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA DE MANEIRA PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. Não há interesse recursal quanto a pleito de gratuidade de justiça concedido na sentença, consoante a inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil.

II. Não pode ser considerada inepta petição inicial da ação de alimentos que atende a todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil e dos artigos 2o e 3o da Lei 5.478/1968.

III. Eventual guarda alternada pode repercutir, em tese, no acolhimento ou na rejeição da pretensão alimentícia, porém não subtrai do filho interesse processual em demandar alimentos do pai, presente o disposto no artigo 17 do Código de Processo Civil.

IV. O dever de sustento dos filhos menores, sediado no poder familiar, enfeixa o mais amplo e completo encargo alimentar previsto no direito vigente, na medida em que consagrado de maneira irrestrita e incondicional nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal e nos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.694 e 1.703 do Código Civil.

V. Em se tratando de filho menor, presume-se, de forma absoluta, a necessidade de alimentos na maior amplitude que o termo pode comportar, de modo a abranger despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação.

VI. Não pode ser levada em consideração para a fixação dos alimentos suposta guarda alternada que não resta demonstrada nos autos, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

VII. Atendida a proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, devem ser mantidos os alimentos devidos pelo pai para a manutenção do filho menor.

VIII. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.